Tribunal: STF
Processo: Rcl 68990
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por alegada afronta à decisão proferida nos autos das ADIs 3360 e 4109. 



    Consta nos autos que foi expedido mandado de prisão temporária em desfavor do reclamante, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Em sede de habeas corpus, A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro manteve a decisão do juízo de primeira instância. 



    A defesa sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, “ao denegar a ordem de Habeas Corpus, fundamentou sua decisão em elementos não previstos no julgamento das (ADIs) 3360 e 4109. Utilizou como fundamento os do magistrado de piso, que também não respeitou a jurisprudência firmada em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Aduz que “seria mais cabível a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, ou até mesmo, na pior da hipóteses a prisão domiciliar, aplicando o Estatuto da OAB, vez que não no estado do Rio de Janeiro não há sala de Estado Maior, apenas o Bangu 9, com celas, logo se trata de um presidio comum”.



    Ressalta que há outro indiciado que não teve a prisão temporária requerida, “fato que viola o Princípio Constitucional da Isonomia”.



    Requer seja revogada a prisão temporária decretada, pela inobservância do julgamento proferido nas ADIs 3360 e 4109 ou, subsidiariamente, por ausência de sala de estado maior no Estado do Rio de janeiro. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    In casu, alega-se descumprimento ao decisum proferido nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    I - A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal.



    II - Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas l e o do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção.



    III - A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF.



    IV - O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida.



    V - A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti , indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF).



    VI - A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte.



    VII - O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento).



    VIII - A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade.



    IX - É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018.



    X - A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado.



    XI - O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF.



    XII - O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes.



    XIII - Procedência parcial para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”



    Colho do ato reclamado a seguinte fundamentação:



    “Cabe salientar que a prisão temporária somente é admitida de modo excepcional quando estamos diante de crimes punidos mais severamente, no qual a apuração dos fatos e a individualização das condutas dependem de investigação mais complexa. A prisão temporária do paciente foi decretada, como visto, ante a sua imprescindibilidade para o aprofundamento as investigações. E está fundada nas provas da existência de crime de homicídio e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 7960/89.



    No caso, o Juízo reconheceu presentes todos os requisitos que evidenciavam perigo na liberdade do suspeito, vislumbrando na liberdade, prejuízo para as investigações policiais.



    Por fim, a autoridade apontada como coatora informou que aguarda o cumprimento do mandado de prisão temporária e a complementação das investigações pela Delegacia de Polícia. De modo que se pode concluir que o paciente se encontra foragido.



    Ressalte-se que tais medidas buscam a verdade real, em consonância com o art. 1º, incisos I, II e III, alínea ‘a’, da Lei n.º 7.960/89, c/c art. 2.º, § 4.º da Lei n.º 8.072/90, e possuem o fito de viabilizar o pleno prosseguimento das investigações policiais.



    No caso em análise, a Decisão restou devidamente fundamentada, expondo o Juízo todas as circunstâncias de natureza concreta que lhe deram amparo, e o convenceram sobre a necessidade para a continuação da investigação criminal. O Juiz demonstrou claramente que, a prisão temporária decretada cumpre, de fato, os requisitos da Lei n.º 7.960/89, indicando, inclusive, aqueles que o demonstraram no presente caso. Nesse contexto, a prisão está plenamente justificada, não havendo motivos plausíveis que amparem sua revogação.



    Há fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de materialidade e participação do indiciado em crime doloso contra a vida, homicídio. De maneira que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia, de necessidade e contemporaneidade, não há qualquer constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora.”



    Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.



    Deveras, da decisão transcrita acima constata-se que a autoridade reclamada fundamentou, com base nos elementos concretos do autos, a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial; a presença de fundadas razões de autoria de delito previsto no art. 1º, III, a, da Lei 7.960/1989; a presença de contemporaneidade da medida e constatação que o investigado encontra-se foragido, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURADA. 1. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária. 2. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segundam Turma, DJe de 12/09/2023)



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária. Interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89. Ato reclamado. Manutenção da prisão temporária. Investigado por crime de homicídio qualificado que se encontra em local incerto e não sabido desde os fatos investigados (foragido). Preenchimento dos demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2023)



    Ademais, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 395 E NA ADPF 444. INOCORRÊNCIA DE CONDUÇÃO COERCITIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. Dissentir das razões adotadas na origem quanto à inocorrência de condução coercitiva do reclamante para interrogatório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual.



    2. Não verificado o desrespeito aos paradigmas invocados, impõe-se a improcedência da reclamação. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 33.711-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    Dessa feita, ressoa inequívoco o descabimento da presente reclamação, por ausência de violação ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte.



    Por fim, destaco que “[p]or encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas” (Rcl 45.899-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/04/2021).



    Ex positis  JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente